Tribunal: TJSP
Processo: 2052638-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. Não comprovado estado de necessidade, descabe a concessão da justiça gratuita pleiteada, não bastando a simples declaração sobre a falta de possibilidade de custear o processo se esta, à primeira vista, se apresenta destoante da realidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.